Tribunal: TJSP
Processo: 2137955-39.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
r no 38, de 20 de dezembro de 2006; b) do art. 3o; da alínea "b" do inciso I do art. 4o; das alíneas "a", "b", "c", "d" e "f" do inciso II do art. 4o; e do art. 8o da Lei Complementar no 50, de 6 de janeiro de 2009; c) dos arts. 26 e 34 da Lei Complementar no 57, de 30 de novembro de 2009; d) do art. 4o da Lei Complementar no 70 de 15 de março de 2011; e) dos incisos I, III e IV, e seu parágrafo único, do art. 1o; assim como do art. 4o, da Lei Complementar no 83, de 6 de agosto de 2013; f) dos arts. 2o; 3o; das alíneas "a", "c", "d", "e", "f" e "g" do inciso II do art. 4o; e do art. 9o da Lei Complementar no 99, de 10 de janeiro de 2017; g) dos art. 1o e 2o da Lei Complementar no 112, de 2 de abril de 2019; h) das alíneas "a" dos incisos I e II do art. 2o; e da alínea "a" do inciso III do art. 3o; e do art. 6o, da Lei Complementar no 104, de 5 de setembro de 2017; i) do art. 3o da Lei Complementar no 110, de 3 de julho de 2018; j) inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 46, 47, 48, 51 e da expressão "Corregedor", disposta nos Anexos I, II e III, da Lei Complementar no 114, de 21 de agosto de 2019, a fim de que o referido cargo seja ocupado exclusivamente por servidor público efetivo, integrante do quadro da Guarda Civil Municipal, assim como a declaração de inconstitucionalidade do art. 12 e da expressão "Após o período definido no art. 12", prevista no art. 13, ambos da Lei Complementar no 114, de 21 de agosto de 2019; k) dos arts. 4o, 6o, 7o e 8o da Lei no 5.269, de 3 de setembro de 2019; l) das expressões "Coordenador Administrativo", "Coordenador da Fábrica de Artefatos de Cimento e Asfalto", "Coordenador da Merenda Escolar", "Coordenador de Administração da Educação", "Coordenador de Administração de Esportes e Recreação", "Coordenador de Administração e Gestão da Saúde", "Coordenador de Apoio e Logística", "Coordenador de Atenção Social", "Coordenador de Auditoria, Avaliação e Controle", "Coordenador de Cadastro de Empresas, Lançadoria e Fiscalização", "Coordenador de Cadastro Físico e Imobiliário", "Coordenador de Centro de Convivência", "Coordenador de Contabilidade", "Coordenador de Controle e Acompanhamento de Convênios", "Coordenador de Controle e Conservação do Patrimônio", "Coordenador de Cultura", "Coordenador de Desenvolvimento de Arrecadação", "Coordenador de Enfermagem de Saúde Comunitária", "Coordenador de Engenharia e Projetos", "Coordenador de Eventos Culturais", "Coordenador de Fiscalização de Obras e Loteamentos", "Coordenador de Meio Ambiente", "Coordenador de Operação de Máquinas e Equipamentos", "Coordenador de Proteção Ambiental", "Coordenador de Proteção Social Básica e Especial", "Coordenador de Recuperação Fiscal", "Coordenador de Rotinas de Pessoal", "Coordenador de Saúde Bucal", "Coordenador de Serviços Urbanos", "Coordenador de Suprimentos", "Coordenador de Tecnologia de Informação e Comunicação", "Coordenador de Tesouraria", "Coordenador de Trânsito e Sistema Viário", "Coordenador de Transportes", "Coordenador de Vigilância Patrimonial", "Coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão", "Coordenador Jurídico-Contencioso", "Coordenador Médico", "Coordenador Técnico de Vigilância Sanitária", "Encarregado de Administração do Meio Ambiente", "Encarregado de Apoio Operacional", "Encarregado de Carpintaria e Serralheria", "Encarregado de Coleta de Lixo", "Encarregado de Controle de Manutenção e Sistema Operacional", "Encarregado de Equipe", "Encarregado de Limpeza Pública" e "Ouvidor", dispostas no Anexo V-A, bem como das expressões "Coordenador de Administração e Finanças", "Coordenador de Contabilidade", "Coordenador de Produção e Distribuição de Água", "Encarregado de Arrecadação, Atendimento e Hidrometria", "Encarregado de Planejamento e Controle de Serviços", "Encarregado de Recursos Humanos", "Encarregado de Serviços" e "Encarregado de Tecnologia da Informação e Comunicação e Faturamento", previstas no Anexo V-B, da Lei Complementar no 124, de 10 de novembro de 2020, além do Anexo V-C, da Lei Complementar no 124, de 10 de novembro de 2020; m) das expressões "FG001 a FG050", assim como das expressões "CC001 a CC130", inclusas no Anexo VIII da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação dada pela Lei Complementar no 124, de 10 de novembro de 2020, extraindo das expressões CC028 o cargo de provimento em comissão de "Comandante", da CC026 o "Subcomandante" e da CC23 o "Corregedor"; n) das expressões "Assessor de Comunicação", "Assessor de Imprensa", "Coordenador de Atividades Esportivas", "Coordenador de Planejamento Urbanístico", "Coordenador de Segurança Pública", "Coordenador dos Serviços de Urgência e Emergência", "Secretário de Suprimentos e Licitações" e "Secretário de Tecnologia da Informação", dispostas no Anexo VI-A, bem como dos Anexos VI-B e VI-C, da Lei Complementar no 127, de 4 de maio de 2021; o) dos Anexos I, II, IV, V, VI, VII, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI da Lei no 5.622, de 9 de novembro de 2022; p) por arrastamento: a) das expressões "Coordenador de Fiscalização de Obras" e "Coordenador de Contabilidade e Tesouraria", insertas no Anexo V-A, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, em sua redação originária e na dada pela Lei Complementar no 47, de 20 de fevereiro de 2008; b) da expressão "Assessor de Comunicação da Saúde" disposta no Anexo VI-A, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, em sua redação originária e na dada pela Lei Complementar no 47, de 20 de fevereiro de 2008; c) da expressão "Encarregado de Serviços de Contabilidade", prevista no Anexo V-B, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação dada pela Lei Complementar no 83, de 6 de agosto de 2013; d) da expressão "Coordenador de Cadastro de Empresas e Fiscalização", inserta no Anexo V-A, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação dada pelas Lei Complementares no 63, de 1o de julho de 2010, de no 70, de 15 de março de 2011, de no 74, de 04 de outubro de 2011 e de no 78, de 7 de fevereiro de 2012; e) da expressão "Coordenador de Obras da Educação", inserta no Anexo V-A, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação dada pelas Leis Complementares no 50, de 6 de janeiro de 2009, de no 63, de 1o de julho de 2010, de no 70, de 15 de março de 2011, de no 74, de 4 de outubro de 2011, de no 78, de 7 de fevereiro de 2012 e de no 99, de 10 de janeiro de 2017; f) da expressão "Coordenador de Centro de Educativo", inserta no Anexo V-A, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação dada pelas Leis Complementares no 50, de 6 de janeiro de 2009, de no 63, de 1o de julho de 2010, de no 70, de 15 de março de 2011, de no 74, de 4 de outubro de 2011, de no 78, de 7 de fevereiro de 2012 e de no 99, de 10 de janeiro de 2017; g) dos Anexos B a B-51 do Decreto Executivo no 202, de 15 de junho de 2016; h) das expressões "Coordenador Administrativo", "Coordenador da Fábrica de Artefatos de Cimento e Asfalto", "Coordenador da Merenda Escolar", "Coordenador de Administração da Educação", "Coordenador de Administração de Esportes e Recreação", "Coordenador de Administração e Gestão da Saúde", "Coordenador de Apoio e Logística", "Coordenador de Atenção Social", "Coordenador de Auditoria, Avaliação e Controle", "Coordenador de Cadastro de Empresas, Lançadoria e Fiscalização", "Coordenador de Cadastro Físico e Imobiliário", "Coordenador de Centro de Convivência", "Coordenador de Contabilidade", "Coordenador de Controle e Acompanhamento de Convênios", "Coordenador de Controle e Conservação do Patrimônio", "Coordenador de Cultura", "Coordenador de Desenvolvimento de Arrecadação", "Coordenador de Enfermagem de Saúde Comunitária", "Coordenador de Engenharia e Projetos", "Coordenador de Eventos Culturais", "Coordenador de Fiscalização de Obras e Loteamentos", "Coordenador de Meio Ambiente", "Coordenador de Operação de Máquinas e Equipamentos", "Coordenador de Proteção Ambiental", "Coordenador de Proteção Social Básica e Especial", "Coordenador de Recuperação Fiscal", "Coordenador de Rotinas de Pessoal", "Coordenador de Saúde Bucal", "Coordenador de Serviços Urbanos", "Coordenador de Suprimentos", "Coordenador de Tecnologia de Informação e Comunicação", "Coordenador de Tesouraria", "Coordenador de Trânsito e Sistema Viário", "Coordenador de Transportes", "Coordenador de Vigilância Patrimonial", "Coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão", "Coordenador Jurídico-Contencioso", "Coordenador Médico", "Coordenador Técnico de Vigilância Sanitária", "Encarregado de Administração do Meio Ambiente", "Encarregado de Apoio Operacional", "Encarregado de Carpintaria e Serralheria", "Encarregado de Coleta de Lixo", "Encarregado de Controle de Manutenção e Sistema Operacional", "Encarregado de Equipe", "Encarregado de Limpeza Pública" e "Ouvidor", dispostas no Anexo V-A, bem como das expressões "Coordenador de Administração e Finanças", "Coordenador de Contabilidade", "Coordenador de Produção e Distribuição de Água", "Encarregado de Arrecadação, Atendimento e Hidrometria", "Encarregado de Planejamento e Controle de Serviços", "Encarregado de Recursos Humanos", "Encarregado de Serviços" e "Encarregado de Tecnologia da Informação e Comunicação e Faturamento", inclusas no Anexo V-B, além da expressão "Coordenador de Treinamento", prevista no Anexo V-C, Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação originária e na dada pelas Leis Complementares no 50, de 6 de janeiro de 2009, de no 63, de 1o de julho de 2010, de no 70, de 15 de março de 2011, de no 74, de 4 de outubro de 2011, de no 78, de 7 de fevereiro de 2012 e de no 99, de 10 de janeiro de 2017; i) das expressões "Assessor de Imprensa", "Coordenador de Atividades Esportivas", "Coordenador de Planejamento Urbanístico", "Coordenador de Segurança Pública", "Coordenador dos Serviços de Urgência e Emergência", "Coordenador de Apoio Operacional", "Coordenador de Engenharia e Serviços", "Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto", "Diretor do Centro Municipal de Formação Profissional", inclusas nos Anexos VI, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação originária e na dada pelas Leis Complementares no 50, de 6 de janeiro de 2009, de no 63, de 1o de julho de 2010, de no 70, de 15 de março de 2011, de no 74, de 4 de outubro de 2011, de no 78, de 7 de fevereiro de 2012, de no 99, de 10 de janeiro de 2017 e de no 124, de 10 de novembro de 2020; j) das expressões "Secretário de Suprimentos e Licitações" e "Secretário de Tecnologia da Informação", inclusas no Anexo VI-A da Lei Complementar no 124, de 10 de novembro de 2020; l) das expressões "FG001 a FG050", assim como das expressões "CC001 a CC130", inclusas no Anexo IX ou VIII da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação originária e na dada pelas Leis Complementares de no 40, de 26 de janeiro de 2007, de no 50, de 6 de janeiro de 2009, de no 63, de 1o de julho de 2010, de no 74, de 04 de outubro de 2011 e de no 99, de 10 de janeiro de 2017, do Município de Lençóis Paulista, extraindo das expressões CC028 o cargo de provimento em comissão de "Comandante", da CC026 o "Subcomandante" e da CC23 o "Corregedor" – Cargos em comissão e funções de confiança cujas atribuições são eminentemente técnicas ou profissionais (art. 35 da Constituição Estadual), próprias de cargos de provimento efetivo – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Inexistência, ademais, de descrição legal das atribuições de inúmeras funções de confiança impugnadas – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Violação aos arts. 35, 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual – Função de confiança de "Ouvidor" e cargos puramente comissionados de "Corregedor", "Comandante" e "Subcomandante", que devem ser exercidos por servidores efetivos, pois pressupõem o conhecimento específico das funções e da carreira – Cargos comissionados de "Secretário de Suprimentos e Licitações" e "Secretário de Tecnologia da Informação", que consistem em agentes políticos de 1o escalão, responsáveis por administrar as respectivas pastas, atuando para implementar as diretrizes políticas do Chefe do Poder Executivo Municipal, cuja atuação pressupõe uma relação de estrita confiança entre a autoridade nomeante e os nomeados – Cargos comissionados de "Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto" e "Diretor do Centro Municipal de Formação Profissional", que igualmente pressupõem uma estreita relação de confiança com o Chefe do Poder Executivo Municipal para a implementação e o cumprimento das diretrizes políticas da autoridade nomeante na condução da atuação dessas autarquias – REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES – Livre escolha do padrão de vencimento pelo Prefeito Municipal que viola os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e razoabilidade, além de não atender ao interesse público e exigências do serviço, previstos nos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público que justificam a modulação diferenciada – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2137955-39.2023.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 18/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

18/10/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arguição em face: a) do § 2o do art. 14 da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006; b) do art. 3o; da alínea "b" do inciso I do art. 4o; das alíneas "a", "b", "c", "d" e "f" do inciso II do art. 4o; e do art. 8o da Lei Complementar no 50, de 6 de janeiro de 2009; c) dos arts. 26 e 34 da Lei Complementar no 57, de 30 de novembro de 2009; d) do art.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arguição em face: a) do § 2o do art. 14 da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006; b) do art. 3o; da alínea "b" do inciso I do art. 4o; das alíneas "a", "b", "c", "d" e "f" do inciso II do art. 4o; e do art. 8o da Lei Complementar no 50, de 6 de janeiro de 2009; c) dos arts. 26 e 34 da Lei Complementar no 57, de 30 de novembro de 2009; d) do art. 4o da Lei Complementar no 70 de 15 de março de 2011; e) dos incisos I, III e IV, e seu parágrafo único, do art. 1o; assim como do art. 4o, da Lei Complementar no 83, de 6 de agosto de 2013; f) dos arts. 2o; 3o; das alíneas "a", "c", "d", "e", "f" e "g" do inciso II do art. 4o; e do art. 9o da Lei Complementar no 99, de 10 de janeiro de 2017; g) dos art. 1o e 2o da Lei Complementar no 112, de 2 de abril de 2019; h) das alíneas "a" dos incisos I e II do art. 2o; e da alínea "a" do inciso III do art. 3o; e do art. 6o, da Lei Complementar no 104, de 5 de setembro de 2017; i) do art. 3o da Lei Complementar no 110, de 3 de julho de 2018; j) inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 46, 47, 48, 51 e da expressão "Corregedor", disposta nos Anexos I, II e III, da Lei Complementar no 114, de 21 de agosto de 2019, a fim de que o referido cargo seja ocupado exclusivamente por servidor público efetivo, integrante do quadro da Guarda Civil Municipal, assim como a declaração de inconstitucionalidade do art. 12 e da expressão "Após o período definido no art. 12", prevista no art. 13, ambos da Lei Complementar no 114, de 21 de agosto de 2019; k) dos arts. 4o, 6o, 7o e 8o da Lei no 5.269, de 3 de setembro de 2019; l) das expressões "Coordenador Administrativo", "Coordenador da Fábrica de Artefatos de Cimento e Asfalto", "Coordenador da Merenda Escolar", "Coordenador de Administração da Educação", "Coordenador de Administração de Esportes e Recreação", "Coordenador de Administração e Gestão da Saúde", "Coordenador de Apoio e Logística", "Coordenador de Atenção Social", "Coordenador de Auditoria, Avaliação e Controle", "Coordenador de Cadastro de Empresas, Lançadoria e Fiscalização", "Coordenador de Cadastro Físico e Imobiliário", "Coordenador de Centro de Convivência", "Coordenador de Contabilidade", "Coordenador de Controle e Acompanhamento de Convênios", "Coordenador de Controle e Conservação do Patrimônio", "Coordenador de Cultura", "Coordenador de Desenvolvimento de Arrecadação", "Coordenador de Enfermagem de Saúde Comunitária", "Coordenador de Engenharia e Projetos", "Coordenador de Eventos Culturais", "Coordenador de Fiscalização de Obras e Loteamentos", "Coordenador de Meio Ambiente", "Coordenador de Operação de Máquinas e Equipamentos", "Coordenador de Proteção Ambiental", "Coordenador de Proteção Social Básica e Especial", "Coordenador de Recuperação Fiscal", "Coordenador de Rotinas de Pessoal", "Coordenador de Saúde Bucal", "Coordenador de Serviços Urbanos", "Coordenador de Suprimentos", "Coordenador de Tecnologia de Informação e Comunicação", "Coordenador de Tesouraria", "Coordenador de Trânsito e Sistema Viário", "Coordenador de Transportes", "Coordenador de Vigilância Patrimonial", "Coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão", "Coordenador Jurídico-Contencioso", "Coordenador Médico", "Coordenador Técnico de Vigilância Sanitária", "Encarregado de Administração do Meio Ambiente", "Encarregado de Apoio Operacional", "Encarregado de Carpintaria e Serralheria", "Encarregado de Coleta de Lixo", "Encarregado de Controle de Manutenção e Sistema Operacional", "Encarregado de Equipe", "Encarregado de Limpeza Pública" e "Ouvidor", dispostas no Anexo V-A, bem como das expressões "Coordenador de Administração e Finanças", "Coordenador de Contabilidade", "Coordenador de Produção e Distribuição de Água", "Encarregado de Arrecadação, Atendimento e Hidrometria", "Encarregado de Planejamento e Controle de Serviços", "Encarregado de Recursos Humanos", "Encarregado de Serviços" e "Encarregado de Tecnologia da Informação e Comunicação e Faturamento", previstas no Anexo V-B, da Lei Complementar no 124, de 10 de novembro de 2020, além do Anexo V-C, da Lei Complementar no 124, de 10 de novembro de 2020; m) das expressões "FG001 a FG050", assim como das expressões "CC001 a CC130", inclusas no Anexo VIII da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação dada pela Lei Complementar no 124, de 10 de novembro de 2020, extraindo das expressões CC028 o cargo de provimento em comissão de "Comandante", da CC026 o "Subcomandante" e da CC23 o "Corregedor"; n) das expressões "Assessor de Comunicação", "Assessor de Imprensa", "Coordenador de Atividades Esportivas", "Coordenador de Planejamento Urbanístico", "Coordenador de Segurança Pública", "Coordenador dos Serviços de Urgência e Emergência", "Secretário de Suprimentos e Licitações" e "Secretário de Tecnologia da Informação", dispostas no Anexo VI-A, bem como dos Anexos VI-B e VI-C, da Lei Complementar no 127, de 4 de maio de 2021; o) dos Anexos I, II, IV, V, VI, VII, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI da Lei no 5.622, de 9 de novembro de 2022; p) por arrastamento: a) das expressões "Coordenador de Fiscalização de Obras" e "Coordenador de Contabilidade e Tesouraria", insertas no Anexo V-A, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, em sua redação originária e na dada pela Lei Complementar no 47, de 20 de fevereiro de 2008; b) da expressão "Assessor de Comunicação da Saúde" disposta no Anexo VI-A, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, em sua redação originária e na dada pela Lei Complementar no 47, de 20 de fevereiro de 2008; c) da expressão "Encarregado de Serviços de Contabilidade", prevista no Anexo V-B, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação dada pela Lei Complementar no 83, de 6 de agosto de 2013; d) da expressão "Coordenador de Cadastro de Empresas e Fiscalização", inserta no Anexo V-A, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação dada pelas Lei Complementares no 63, de 1o de julho de 2010, de no 70, de 15 de março de 2011, de no 74, de 04 de outubro de 2011 e de no 78, de 7 de fevereiro de 2012; e) da expressão "Coordenador de Obras da Educação", inserta no Anexo V-A, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação dada pelas Leis Complementares no 50, de 6 de janeiro de 2009, de no 63, de 1o de julho de 2010, de no 70, de 15 de março de 2011, de no 74, de 4 de outubro de 2011, de no 78, de 7 de fevereiro de 2012 e de no 99, de 10 de janeiro de 2017; f) da expressão "Coordenador de Centro de Educativo", inserta no Anexo V-A, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação dada pelas Leis Complementares no 50, de 6 de janeiro de 2009, de no 63, de 1o de julho de 2010, de no 70, de 15 de março de 2011, de no 74, de 4 de outubro de 2011, de no 78, de 7 de fevereiro de 2012 e de no 99, de 10 de janeiro de 2017; g) dos Anexos B a B-51 do Decreto Executivo no 202, de 15 de junho de 2016; h) das expressões "Coordenador Administrativo", "Coordenador da Fábrica de Artefatos de Cimento e Asfalto", "Coordenador da Merenda Escolar", "Coordenador de Administração da Educação", "Coordenador de Administração de Esportes e Recreação", "Coordenador de Administração e Gestão da Saúde", "Coordenador de Apoio e Logística", "Coordenador de Atenção Social", "Coordenador de Auditoria, Avaliação e Controle", "Coordenador de Cadastro de Empresas, Lançadoria e Fiscalização", "Coordenador de Cadastro Físico e Imobiliário", "Coordenador de Centro de Convivência", "Coordenador de Contabilidade", "Coordenador de Controle e Acompanhamento de Convênios", "Coordenador de Controle e Conservação do Patrimônio", "Coordenador de Cultura", "Coordenador de Desenvolvimento de Arrecadação", "Coordenador de Enfermagem de Saúde Comunitária", "Coordenador de Engenharia e Projetos", "Coordenador de Eventos Culturais", "Coordenador de Fiscalização de Obras e Loteamentos", "Coordenador de Meio Ambiente", "Coordenador de Operação de Máquinas e Equipamentos", "Coordenador de Proteção Ambiental", "Coordenador de Proteção Social Básica e Especial", "Coordenador de Recuperação Fiscal", "Coordenador de Rotinas de Pessoal", "Coordenador de Saúde Bucal", "Coordenador de Serviços Urbanos", "Coordenador de Suprimentos", "Coordenador de Tecnologia de Informação e Comunicação", "Coordenador de Tesouraria", "Coordenador de Trânsito e Sistema Viário", "Coordenador de Transportes", "Coordenador de Vigilância Patrimonial", "Coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão", "Coordenador Jurídico-Contencioso", "Coordenador Médico", "Coordenador Técnico de Vigilância Sanitária", "Encarregado de Administração do Meio Ambiente", "Encarregado de Apoio Operacional", "Encarregado de Carpintaria e Serralheria", "Encarregado de Coleta de Lixo", "Encarregado de Controle de Manutenção e Sistema Operacional", "Encarregado de Equipe", "Encarregado de Limpeza Pública" e "Ouvidor", dispostas no Anexo V-A, bem como das expressões "Coordenador de Administração e Finanças", "Coordenador de Contabilidade", "Coordenador de Produção e Distribuição de Água", "Encarregado de Arrecadação, Atendimento e Hidrometria", "Encarregado de Planejamento e Controle de Serviços", "Encarregado de Recursos Humanos", "Encarregado de Serviços" e "Encarregado de Tecnologia da Informação e Comunicação e Faturamento", inclusas no Anexo V-B, além da expressão "Coordenador de Treinamento", prevista no Anexo V-C, Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação originária e na dada pelas Leis Complementares no 50, de 6 de janeiro de 2009, de no 63, de 1o de julho de 2010, de no 70, de 15 de março de 2011, de no 74, de 4 de outubro de 2011, de no 78, de 7 de fevereiro de 2012 e de no 99, de 10 de janeiro de 2017; i) das expressões "Assessor de Imprensa", "Coordenador de Atividades Esportivas", "Coordenador de Planejamento Urbanístico", "Coordenador de Segurança Pública", "Coordenador dos Serviços de Urgência e Emergência", "Coordenador de Apoio Operacional", "Coordenador de Engenharia e Serviços", "Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto", "Diretor do Centro Municipal de Formação Profissional", inclusas nos Anexos VI, da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação originária e na dada pelas Leis Complementares no 50, de 6 de janeiro de 2009, de no 63, de 1o de julho de 2010, de no 70, de 15 de março de 2011, de no 74, de 4 de outubro de 2011, de no 78, de 7 de fevereiro de 2012, de no 99, de 10 de janeiro de 2017 e de no 124, de 10 de novembro de 2020; j) das expressões "Secretário de Suprimentos e Licitações" e "Secretário de Tecnologia da Informação", inclusas no Anexo VI-A da Lei Complementar no 124, de 10 de novembro de 2020; l) das expressões "FG001 a FG050", assim como das expressões "CC001 a CC130", inclusas no Anexo IX ou VIII da Lei Complementar no 38, de 20 de dezembro de 2006, na redação originária e na dada pelas Leis Complementares de no 40, de 26 de janeiro de 2007, de no 50, de 6 de janeiro de 2009, de no 63, de 1o de julho de 2010, de no 74, de 04 de outubro de 2011 e de no 99, de 10 de janeiro de 2017, do Município de Lençóis Paulista, extraindo das expressões CC028 o cargo de provimento em comissão de "Comandante", da CC026 o "Subcomandante" e da CC23 o "Corregedor" – Cargos em comissão e funções de confiança cujas atribuições são eminentemente técnicas ou profissionais (art. 35 da Constituição Estadual), próprias de cargos de provimento efetivo – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Inexistência, ademais, de descrição legal das atribuições de inúmeras funções de confiança impugnadas – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Violação aos arts. 35, 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual – Função de confiança de "Ouvidor" e cargos puramente comissionados de "Corregedor", "Comandante" e "Subcomandante", que devem ser exercidos por servidores efetivos, pois pressupõem o conhecimento específico das funções e da carreira – Cargos comissionados de "Secretário de Suprimentos e Licitações" e "Secretário de Tecnologia da Informação", que consistem em agentes políticos de 1o escalão, responsáveis por administrar as respectivas pastas, atuando para implementar as diretrizes políticas do Chefe do Poder Executivo Municipal, cuja atuação pressupõe uma relação de estrita confiança entre a autoridade nomeante e os nomeados – Cargos comissionados de "Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto" e "Diretor do Centro Municipal de Formação Profissional", que igualmente pressupõem uma estreita relação de confiança com o Chefe do Poder Executivo Municipal para a implementação e o cumprimento das diretrizes políticas da autoridade nomeante na condução da atuação dessas autarquias – REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES – Livre escolha do padrão de vencimento pelo Prefeito Municipal que viola os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e razoabilidade, além de não atender ao interesse público e exigências do serviço, previstos nos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público que justificam a modulação diferenciada – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.